Tribunal: TJPA
Processo: 0806495-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806495-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0806495-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2.ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10666629 E COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

ADVOGADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE - OAB/PA Nº 22.999

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10666629, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.º 0870825-41.2020.8.14.0301).

Inconformado, o agravante alega da inexistência de imunidade dos bens do executado – novo marco do saneamento legal.

Pontua sobre o novo entendimento que deve ocorrer acerca do regime tributário das estatais de saneamento – caso da cosanpa.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e o integral provimento do presente recurso de modo a reformar a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 11844991.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0806495-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2.ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10666629 E COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

ADVOGADO: DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE - OAB/PA Nº 22.999

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA é sociedade de economia mista estadual, constituída pela Lei Estadual nº 4.336, de 21 de Dezembro de 1970, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 7.060, de 23 de novembro de 2007, cujas atividades desenvolvidas constituem serviço público estatal, nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal, voltado à prestação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários.

Ademais, de acordo com os documentos acostados aos autos, o Estado do Pará detém 99,98% do capital social da excipiente, o que caracteriza, ainda mais, o caráter público da sociedade de economia mista, pois a participação acionária de particulares é irrisória. Assim, a distribuição de lucros não é o objetivo primordial da excipiente, porquanto quase a totalidade de suas ações são detidas por ente público. Destaco, por oportuno, o seguinte julgado do C. STF:

Ementa: Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

Em seu voto, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, frisou que, de acordo com o entendimento do STF, as estatais podem ter algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como a imunidade tributária recíproca. Para isso, são exigidos três requisitos: a prestação de serviço público, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade (sem concorrência),

como no presente caso.

Desse modo, enfatizou o supracitado Ministro, “a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela companhia nos municípios em que atua. Mas isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela Deso à iniciativa privada, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois seriam alterados os requisitos para seu reconhecimento”.

Presente essa moldura, mantenho o entendimento firmado na decisão agravada em reconhecer o gozo da imunidade tributária por sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de saneamento básico.

Outra irresignação diz respeito ao entendimento de inconstitucionalidade da taxa de urbanização, cuja previsão legal encontra-se na Lei n.º 7.677/1993, art. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, assim descritos:

Art. 1º. A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º - A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização da vias públicas.

Art. 3º - Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Art. 4º - A Taxa será devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil, ou pelo possuidor a qualquer título, de imóvel localizado no Município e que utilize, de forma efetiva ou potencial, quaisquer dos serviços p ú b l i c o s a q u e s e r e f e r e o a r t i g o 2 º d e s t a L e i , i s o l a d a o u cumulativamente.

Nesse sentido, evidencio indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente.

Nessa direção, vale citar julgamentos deste Tribunal a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de declaração de inexistência

da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo; 2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente; 3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos; 4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade; 5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(6119194, 6119194, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel; 3- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o

fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença; 6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado; 7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(2017.04832432-44, 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

Diante desse quadro, entendo pertinente a decisão agravada, uma vez que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela Lei municipal nº 7.677/93 afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023